Tribunal: TJDFT
Processo: 0729206-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729206-12.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GIULIANA SANTOS SOUZA E SILVA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão exarada no ID 61665855, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela agravante. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 62973856 indeferiu, sequentemente, o pedido de reconsideração. Observo, contudo, que a parte agravada ainda não fora intimada para manifestar-se sobre o recurso. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem para julgamento. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2024 às 18:50:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora